Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-54.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição - 2. Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito indevido – 3. Dano moral caracterizado. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição - 2. Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito indevido – 3. Dano moral caracterizado. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que comporta majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e seguindo entendimento desta C. Câmara – Sentença reformada em parte – Prejudicado o pedido de elevação dos honorários advocatícios - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003921-54.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
KAROLINE LIMA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1003921-54.2020.8.26.0161
Apelante: Karoline Lima Oliveira (Justiça gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: André Pascoale Rocco Scavone
Voto no 8977
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais
Sentença de procedência Inconformismo da autora 1.
Preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição -
2. Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao
crédito por débito indevido 3. Dano moral caracterizado.
Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que comporta majoração para R$
20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade e seguindo entendimento
desta C. Câmara
Sentença reformada em parte

Prejudicado o pedido de elevação dos honorários
advocatícios - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 120/121, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial para declarar inexigível o débito indicado na
inicial, e condenar o réu ao pagamento de reparação por dano moral no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização desde a
publicação da sentença, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. Por força
da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
3
10% do valor atualizado da condenação.
A autora apela a fls. 124/128, perseguindo a
majoração do valor da indenização por danos morais, ao argumento de
que o valor arbitrado não repara os danos sofridos, tendo que percorrer
inúmeras vezes o caminho administrativo para o reconhecimento de seu
direito, bem como pretende a elevação dos honorários advocatícios para
15%.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 135/142), o
apelado arguiu, em preliminar, que a apelante deixou de impugnar
especificamente os argumentos trazidos na r. sentença questionada,
violando o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido. No mérito, pede o não provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, o réu requereu o não
conhecimento do recurso, por entender ter a autora violado o princípio
da dialeticidade recursal. Alega que a recorrente deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, razões genéricas, ou, argumentos já apresentados
anteriormente.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
4
arguida em contrarrazões, na medida em que as questões trazidas à baila
no recurso atacam os fundamentos contidos na r. sentença e deixam
claro seu interesse na reforma do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até
mesmo a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, ou em
contestação, desde que os fundamentos sejam suficientes para infirmar a
sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART.
514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela
reforma da sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp
707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008)
No
mais,
o
recurso
merece
prosperar
parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de majoração do
valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença recorrida,
bem como a majoração dos honorários advocatícios.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora
alega que apesar de ter dado início a contrato de financiamento
imobiliário, tal contratação não chegou a ser concretizada, mas mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
5
assim teve seu nome inscrito nos cadastros dos SCPC e SERASA pelo
réu, por débito relativo a parcela do referido financiamento. Alega ter
procurado o réu para resolver o problema, e que este se comprometeu
em retirar seu nome do rol de maus pagadores, bem como cancelar o
débito em face de sua inexistência. Todavia, até a presente data,
nenhuma providência foi tomada pelo réu, razão pela qual persegue a
declaração de inexistência do débito, cancelamento da restrição anotada,
bem como o pagamento de reparação por danos morais em valor
equivalente a 25 (vinte e cinco) salários mínimos.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o réu não
comprovou que a autora assinou o contrato ou contratou os serviços de
avaliação de algum imóvel.
Inicialmente, consigna-se que ao caso dos autos
se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com
inversão, inclusive, do ônus da prova.
Restou incontroverso nos autos, conforme
descrito na inicial, que a cobrança efetuada pelo banco réu era indevida,
bem como indevida foi a inscrição do nome da autora nos cadastros
restritivos, pois se refere a débito indevido.
É cediço que a inscrição indevida do nome do
consumidor perante órgãos de proteção ao crédito, enseja dano moral in
re ipsa.
No caso, a apelante pede a majoração do valor
da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
6
A indenização por dano moral deve ser
suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua ocorrência
reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser excessiva, de modo
a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme
entendimento
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato
ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta Turma,
AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).
No mesmo sentido:
“Não só a capacidade econômico-financeira da vítima
é critério de análise para o arbitramento dos danos
morais, sendo levado em conta, também, à míngua de
requisitos legais, a capacidade econômico-financeira
do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano
ocorreu e a extensão do dano” (AgRg no REsp. no
700.899/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j.
19/02/2008).
Assim, o valor da indenização por dano moral
deve atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor
sofrida pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo
causador. Além disso, a indenização deve guardar proporção com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
7
natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do
fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a situação econômica das
partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto e suas consequências, o valor dos danos
morais fixados pela sentença, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve
ser majorado ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este
que não acarreta enriquecimento ilícito, bem como atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as ações
reparatórias, além de estar de acordo com o entendimento desta C.
Câmara.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
Apelação Cartão de crédito Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação procedente
Sentença reformada com a proclamação da parcial procedência da
ação, declarada a inexigibilidade dos valores contestados e
condenados os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos morais. 1. Cerceamento de defesa Fato que se pretendia
demonstrar não necessitando de provas. 2. Responsabilidade civil
Ocorrência Versão descrita na petição inicial inteiramente
plausível e não infirmada pelos réus Aplicação do princípio da
facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o,
VIII) Operações debitadas no cartão de crédito do autor e por ele
especificamente impugnadas Circunstância de grande número de
operações ter sido realizada em curto período e em completo
descompasso com o perfil de uso do autor corroborando ter
existido fraude, por terceiro, que poderia ter sido facilmente
detectada e evitada pela instituição financeira ré e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003921-54.2020.8.26.0161 -Voto no 8977
8
administradora do cartão, caso verdadeiramente seguro e eficiente
o respectivo sistema Hipótese em que tem incidência a regra do
art. 14 do CDC, conforme a orientação cristalizada na Súmula 479
do STJ Inequívoco direito do autor ao cancelamento das
indigitados lançamentos Relação de consumo impondo sejam todos
os integrantes da cadeia de fornecedores solidariamente
responsabilizados. 3. Dano moral Hipótese, de indevida inscrição
do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, gerando
presunção de dano moral Indenização que se arbitra na
importância de R$ 20.000,00, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo. Dispositivo: Afastaram a preliminar e deram
provimento
à
apelação.
(TJSP,
Apel.
n.
1011810-04.2014.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2018)
Diante de tais ponderações, o recurso da autora
merece parcial provimento para majorar o valor da indenização por
danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prejudicado o pedido
de elevação dos honorários advocatícios, haja vista que, reflexamente,
tal verba foi aumentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora